Tribunal: CARF
Processo: 13807.010573/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.010573/2008-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCELO CARLOS DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe
acerca de possível compensação do IRRF depositado em fevereiro de 2005 das Declarações de
Ajuste Anual do interessado nos anos calendário posteriores a 2004.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 25 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 18/08/2008, notificação de
lançamento de fl. 04, verso, relativa ao ano-calendário de 2004, por ter sido constatada
compensação indevida de carnê-leão/imposto complementar no valor de R$ 2.208,49.
Cientificado do lançamento em 25/08/2008 (fl. 13), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01 a 03, alegando, em síntese, que foram recolhidos na fonte pelo
banco Nossa Caixa três DARF ́s, conforme demonstram as cópias dos mandados de
levantamento judicial às fls 07 a 09, que totalizam o valor de R$ 2.208,49 glosado pela
fiscalização.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.010573/2008-73
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.010573/2008-73

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CARNÊ-LEÃO.
Certificados os recolhimentos referentes ao imposto devido, há que se exonerar o
crédito tributário.
IMPOSTO RETIDO EM ANO CALENDÁRIO DIVERSO. REGIME DE CAIXA. Não
é passível de compensação na DIRPF 2004 o imposto retido em razão de rendimento
efetivamente levantado em 2005.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2012 (e-fl. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 08/03/2012 (e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis são relativos
ao ano calendário 2004, estavam disponíveis desde então e foram levantados efetivamente
apensas em 2005. Ressalta a ausência de má fé.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre pela constatação de Compensação Indevida de
Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar no valor de R$908,47.
O interessado alega a disponibilidade do recurso desde o ano calendário 2004 e é
possível constatar, através do Mandado de Levantamento Judicial 963076 (e-fls. 11), relativo
ao crédito tributário ainda sob lide, o preenchimento do campo “Data do Depósito” com
03/02/2005. Ora, houve então recolhimento de IRRF, embora em ano posterior ao auferimento
do rendimento tributável.
Assim, não se possui todas as informações necessárias para prolação de decisão
no presente processo neste momento, fazendo-se necessária a manifestação da RFB acerca do
fato de um possível aproveitamento de tal retenção ocorrida de fato em 2005 pelo contribuinte
em anos calendários posteriores, sobremaneira no ano calendário de 2005, ano do recolhimento e
de possível inclusão em DIRF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que esta informe acerca de possível compensação do IRRF
depositado em fevereiro de 2005 das Declarações de Ajuste Anual do interessado nos anos
calendário posteriores a 2004.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.122 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.010573/2008-73

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima
Fl. 71
DF CARF MF
Original